Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 264 DO STF (RE 626.307). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.307 (Tema n. 264) pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inexistir decisão definitiva da Corte Suprema sobre a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença, já estabilizado e em fase de execução definitiva, com fundamento exclusivo na pendência de julgamento do Tema n. 264 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão nacional de processos em razão da repercussão geral não decorre automaticamente do reconhecimento do tema, exigindo determinação expressa do Relator no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, inexistente no caso concreto.
4. O próprio Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 626.307 (Tema 264), delimitou expressamente o alcance do sobrestamento, afastando sua aplicação aos processos em fase de execução definitiva. O despacho proferido no RE 626.307 consignou, de forma inequívoca, que a suspensão não se aplica aos processos em fase de execução definitiva nem às transações já realizadas ou em curso.
5. Pedido posterior de suspensão nacional de execuções e cumprimentos de sentença foi expressamente indeferido pela Relatora do RE 626.307, assentando-se que o prosseguimento das ações não compromete os objetivos do acordo coletivo homologado.
6. A paralisação do cumprimento de sentença, sem comando expresso do Supremo Tribunal Federal, viola a efetividade da jurisdição e carece de fundamento jurídico idôneo, sendo irrelevante, para esse fim, a simples pendência de julgamento do tema de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento de tema submetido à repercussão geral não autoriza, por si só, o sobrestamento de processos, sendo indispensável determinação expressa do Relator do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tema 264 do STF não se aplica a processos em fase de execução definitiva ou cumprimento de sentença, conforme delimitação expressa da própria Corte Suprema.
3. É indevido o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento exclusivo na ausência de julgamento definitivo de tema de repercussão geral, inexistente ordem de suspensão nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 507 e 1.035, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 626.307 (Tema 264), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Petição no 68.432, Rel. Min. Cármen Lúcia.